Tribunal: TJBA
Processo: 8104412-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104412-51.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALCIMAR DE OLIVEIRA CAPINAN CAMPOS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). EQUIPARAÇÃO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVALIDADE DO APONTAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia a exclusão de registro no SCR/SISBACEN e reparação moral, sob alegação de ausência de notificação prévia e inexistência do débito. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR/SISBACEN enseja a invalidade do apontamento; (ii) estabelecer se tal ausência, por si só, configura dano moral indenizável. III . Razões de decidir 3. O SCR/SISBACEN possui natureza funcional equivalente aos órgãos de proteção ao crédito, pois suas informações são utilizadas para análise de risco e concessão de crédito, produzindo efeitos restritivos na esfera do consumidor. 4. A inscrição em cadastros restritivos depende de notificação prévia do consumidor, conforme art. 43, §2º, do CDC e Súmula 359 do STJ, sendo requisito de validade do apontamento. 5. A instituição financeira deve comprovar a realização da notificação prévia, ainda que a responsabilidade originária seja do órgão mantenedor do cadastro. 6. A ausência de notificação prévia implica a invalidade do registro e autoriza sua exclusão até a regularização do procedimento. 7. Mesmo a existência de débito válido não afasta a necessidade de observância do dever de notificação prévia. 8. A presença de registros anteriores legítimos afasta o dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ. IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação conhecido e parciamente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8104412-51.2025.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ALCIMAR DE OLIVEIRA CAPINAN CAMPOS e, parte Apelada, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator